Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719915-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. . ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS AUSENTES. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu as penas de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2 anos, 11 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 1.065 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. A defesa pleiteia a absolvição do acusado quanto aos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo; a desclassificação do delito de porte de arma de fogo para posse de arma de fogo; a revisão da dosimetria; a redução da pena de multa; e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão. 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se as condutas imputadas quanto aos crimes de disparo de arma de fogo, porte de arma de fogo e desobediência são atípicas e se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do delito de porte de arma de fogo para posse de arma de fogo; (iv) verificar a regularidade da dosimetria das penas; (v) analisar a proporcionalidade da pena de multa aplicada; (vi) analisar se é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. III. Razões de decidir. 3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu por atipicidade ou insuficiência probatória em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos interligados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência. 4. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/2003), não sendo um deles preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. 5. Incabível a desclassificação do crime de porte de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) para o de posse de arma de fogo (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), pois o apelante portava o revólver apreendido no momento da abordagem policial, enquanto empreendia fuga. 6. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, considerando que as condutas de trazer consigo e ter em depósito, previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, são inerentes ao tipo de penal e não ultrapassam o juízo de reprovabilidade. 7. Diante de diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas. 8. Em sede de análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, correta a valoração negativa das consequências do crime, quando o abalo psicológico gerado na testemunha e em seus filhos ultrapassa a normalidade ínsita ao próprio tipo penal, ocasionando trauma anormal ou significativa mudança comportamental na rotina dos envolvidos. 9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. 10. Inviável o pedido de afastamento da pena de multa, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 11. Incabível o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto não comprovado que o apelante seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados da mãe, nos termos do artigo 318, do Código Penal. IV. Dispositivo. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 15, da Lei 10.826/2003, 17, do Código Penal, e 5o, incisos II, LIV, e LVII, da Constituição Federal, sustentando que a prova técnica é conclusiva quanto à inaptidão, para efetuar disparos, da arma de fogo apreendida. Entretanto, a turma julgadora afastou a tese defensiva de crime impossível, condenando-o pelo delito disposto no artigo 15 do estatuto do desarmamento. Defende a atipicidade da conduta e a violação dos princípios da legalidade penal, do devido processo legal e da presunção de inocência. Ao final, pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 15, da Lei 10.826/2003 e 17, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a sobredita conclusão pericial não induz ao entendimento de que o réu não efetuou o disparo, antes de dispensar a arma de fogo, que atingiu a casa do vizinho, caindo no chão. Isso porque a prova pericial deve ser analisada em cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos. Nesse sentido, a testemunha STEFANY e os policiais militares foram uníssonos quanto à realização de um disparo pelo acusado, enquanto empreendia fuga. Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, mostra-se crível a possibilidade de a arma ter se danificado após ser arremessada pelo réu em direção ao lote vizinho” (ID 67257707). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.993.150/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029